Tribunal: TJDFT
Processo: 0748276-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0748276-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME EMBARGADO: JOAO PEREIRA DA SILVA NETO, TAYNARA DE SOUZA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, CF &amp; M Turismo LTDA – ME, contra decisão que não conheceu de apelação por ela interposta em razão de deserção. Em suas razões, sustenta a embargante que incorreu em erro quando da juntada do preparo recursal, que foi devidamente recolhido dentro do prazo legal. Assevera que a decisão embargada foi omissa ao não levar em consideração o fato de que o preparo foi realizado tempestivamente, embora o comprovante não tenha sido anexado oportunamente. Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja conhecido o recurso. Decido. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O apelo da embargante não foi conhecido por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade, a saber, o recolhimento do preparo, que não foi regularmente comprovado quando da interposição do recurso, tampouco em posterior oportunização, na qual se acostou guias e comprovantes divergentes (ID. 63991943 e 64807044). Não há omissão na decisão que não conheceu do recurso. A decisão foi expressa ao afirmar que "A apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e, após oportunização de recolhimento em dobro, acostou guias (ID. 64168338 e 64168339) que não correspondem aos respectivos comprovantes de pagamento (ID. 63582712 e 63582715)." A embargante não demonstrou que a decisão embargada se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Nesse quadro, conheço dos embargos de declaração, mas lhes nego provimento. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)